Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Incabível a desclassificação do crime de roubo para furto, quando comprovado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, tendo um dos agentes mostrado a arma na cintura, demonstrando a elementar da grave ameaça, com efetiva força intimidativa contra a vítima, ao ponto de fazê-la entregar seu celular imediatamente aos acusados.
2. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), quando comprovado, por meio das declarações da vítima, das testemunhas policiais, das confissões dos acusados, do Auto de apreensão e Laudo de perícia em arma de fogo, que o crime de roubo foi praticado com emprego do referido artefato, apto a efetuar disparos.
3. Recursos desprovidos.